Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739885-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE FERRAZ DE MORAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. CRIME CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art. 349-A do CP o agente que, ao se submeter a revista para ingressar em estabelecimento prisional, é flagrado com aparelho de telefone celular escondido nas vestes. 2. Conforme denúncia, no dia 18/7/2022, no Centro de Progressão Penitenciária - localizado no SIA Trechos 3/4, Lotes 1600 a 1680, Setor de Indústria e Abastecimento - DF, o réu, de forma livre e consciente, ingressou com um aparelho de telefone celular, um fone de ouvido e um carregador, sem autorização legal, no estabelecimento prisional mencionado. O réu foi condenado como incurso no art. 349-A do CP, à pena de 5 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 53054359). 3. Em suas razões recursais, o recorrente argui a inconstitucionalidade do tipó penal pelo qual foi condenado sob argumento de que não há perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Afirma que o ilícito penal em questão não se aplica ao detento, apenas aos visitantes, pois eles já respondem por falta grave pela prática de ingresso de aparelho celular no estabelecimento prisional. Aduz que a materialidade do delito demanda laudo pericial para comprovar a eficiência do aparelho e que a autoria não restou devidamente comprovada. Defende, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa (ID 53054362). 3. O tipo penal do art. 349-A do CP (Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional) não oferece nenhuma dificuldade quando à delimitação das condutas ali definidas. A criminalização das condutas consideradas lesivas a bens jurídicos é critério político do legislador, que pode eleger, inclusive, condutas que representem perigo abstrato. É o caso do ingresso em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia móvel, inserido no capítulo dos crimes contra a administração da justiça, que permite o estabelecimento de rede de comunicação, incompatível com o regime de segregação imposto pela execução da pena. Precedente: Acórdão 1156662, 20180110227810APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019; Acórdão 1217960, 07359911520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. 4. A distinção entre as esferas administrativa (falta grave) e penal (infração penal), e o fato de ser a conduta perpetrada punida administrativamente (LEP, Art. 50, VII, da LEP) não impede, por si só, eventual condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. 5. Lado outro, o delito em causa é de perigo abstrato, por dispensar a realização de qualquer resultado. Assim, dispensa-se o laudo de eficiência, pois mesmo um aparelho com defeito é apto a permitir comunicação, se for restaurado, o que não é impossível no interior do presídio. Precedente: Acórdão 1171738, 20180110182450APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. 6. Apesar da negativa de autoria do réu, a instrução processual apontou que, durante revista pessoal para retorno ao sistema prisional, foi encontrado um aparelho celular ao lado do réu. O policial penal Fábio afirmou em Juízo que, embora o réu tenha negado, ao ser chamado outro policial penal (Claudinei), o acusado confessou que o aparelho lhe pertencia (ID 53054330). O agente Claudinei, em Juízo, confirmou ter sido encontrado o aparelho com o réu dentro do estabelecimento prisional, embora não se recordasse onde (ID 53054341). Portanto, inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 7. Ademais, é consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021) 8. Irreparável a dosimetria fixada pela magistrada sentenciante. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que foram valorados negativamente a culpabilidade e os maus antecedentes, razão pela qual a pena base foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) meses. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 15 (quinze) dias e, na última fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo nesse patamar de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Estabelecido o regime inicial semiaberto (inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP) e vedada a substituição da pena (art. 44, II, do CP). 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXIX e XLI da Constituição Federal, bem como ao princípio da taxatividade, ao argumento de que o art. 349-A do Código PENAL é inconstitucional. Afirma que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasar a condenação e requer, subsidiariamente, a absolvição do acusado ou o reconhecimento do crime na modalidade tentada. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado e absolver o acusado por insuficiência de provas ou reconhecer o cometimento do crime na modalidade tentada, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal